Tribunal: TJDFT
Processo: 0706064-28.2019.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROJETO ARQUITETÔNICO. AUSÊNCIA DE ESTUDOS PRÉVIOS. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES ANEXOS AO CONTRATO. INFORMAÇÃO. CUIDADO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação consistente em danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviços de projeto arquitetônico. Recurso da ré visando a improcedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de serviços de Arquitetura. Desaprovação pela CAP (Central de Aprovação de Projetos) e Administração Regional. Construção não permitida na localidade do imóvel. O contrato de projeto de arquitetura, pela finalidade a que se destina, deve se dar de conformidade com as normas edilícias, uma vez que tem por finalidade a aprovação pelo Poder Público, ressalvadas disposições contratuais em sentido contrário. No presente caso, o autor/recorrido contratou os serviços de arquitetura junto à recorrente, tendo em vista a construção de uma residência multifamiliar em terreno localizado no Paranoá/DF (conforme documento de id 22391480), no ano de 2015. O projeto arquitetônico (referente à unidade multifamiliar) não fora aprovado pela CAP, nem pela Administração Regional do Paranoá/DF, sob o fundamento de que naquela localidade não era permitida a construção de unidade multifamiliar. Após a demora na execução do projeto inicial, o autor/ora recorrido, no ano de 2018 (documento 22391798, página 5 e documento id 22391477, página 4), procurou a recorrente e aceitou que fosse feito novo projeto no lugar, de residência unifamiliar, tendo em vista a não aprovação do projeto de residência multifamiliar, inicialmente preterido. Contudo, conforme se verifica pelos diversos documentos colacionados pela própria ré/ora recorrente (documento id 22391773, 22391774 e 22391775) grande parte da demora na aprovação e no consequente encaminhamento do projeto se deu por conta da falta de conhecimento técnico da recorrente acerca das regras edilícias do local ao qual se destinava a execução do projeto. A própria recorrente admite, em seu recurso inominado, que houve falha na prestação de serviços (conforme documento id 22391798, página 10), por não ter conhecimento acerca da impossibilidade de construção do primeiro projeto preterido pelo autor (unidade multifamiliar) naquela região. Independentemente do fato de o autor ter optado por aguardar mais um pouco a execução do contrato (já no ano de 2018), verifica-se, pois, o descumprimento do contrato, tendo em vista o seu objeto.
4 – Responsabilidade Civil. Dano Moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito ou fato do serviço ou produto. O decurso do prazo de aproximadamente 4 anos entre a assinatura do contrato (id 22391480) (dezembro de 2015) e o ajuizamento da presente demanda (dezembro de 2019) permite caracterizar violação suficiente ao direito de personalidade do autor/ora recorrido. Apesar do fato de o autor ter aceitado a reexecução do contrato, em 2018, com a alteração de seu objeto, há de se levar em consideração a demora ocorrida entre os anos de 2015 e 2018, que poderia ter sido mitigada caso a recorrente houvesse agido com mais diligência ao buscar informações adequadas quanto à viabilidade técnica do seu projeto inicial (de unidade multifamiliar). Afinal, toda essa demora fez com que o próprio autor, com razão, desistisse da execução do segundo contrato, de modo que não fora adimplida a obrigação. Desse modo, caracterizado o dano moral no presente caso. A recorrente não pleiteou apreciação quanto ao valor dos danos morais, que foram fixados no valor de R$1.000,00. De todo modo, cumpre registrar que o valor fixado se encontra dentro do razoável, diante do contorno fático da causa. Sentença que se mantém, por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente, cuja exigibilidade resta suspensa, em face do benefício da gratuidade de justiça deferido.

F